Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748793-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício-Circular no 3/2022/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pelo Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0740374-65.2021.8.07.0016, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...) No caso, a questão debatida diz respeito à possibilidade de percepção de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, conforme dispõe o art. 2o da Lei Distrital n° 2.339/1999. A matéria posta aos autos é tema de direito material, na qual se mostra evidente a divergência entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A Segunda Turma Recursal, no acórdão n. 1410020, entendeu que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar é unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, de maneira que as atividades desempenhadas por seus servidores se qualificam como assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Em sentido diverso, a Primeira Turma Recursal, no acórdão 1407745, concluiu que o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar é unidade de atendimento desenvolvem uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes e não compõe a equipe de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, de modo que não fazem jus à referida gratificação. Diante do exposto, em face da divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 96, inciso IV do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com base no artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito